Tribunal: TJDFT
Processo: 0718852-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRANFERÊNCIA DE PACIENTE DE HOSPITAL PARTICULAR PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. ÓBITO DO PACIENTE NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o réu realizar a transferência do paciente, internado em hospital particular, para leito hospitalar em UTI na rede pública ou conveniado. Recurso do autor objetiva reformar a sentença quanto à improcedência do pleito formulado posteriormente à contestação do réu, de reembolso de despesa hospitalar.

2 – Preliminar. Ilegitimidade de parte. Intransmissibilidade do direito material. Fornecimento de leito hospitalar em UTI na rede pública. Direito personalíssimo. Óbito do paciente antes do cumprimento da liminar concedida. Extinção do processo sem resolução do mérito. O autor ajuizou ação em 08/05/2020, com pedido de liminar, postulando apenas a condenação do DF a transferir o autor que estava internado no Hospital Santa Marta, Taguatinga, para UTI em rede pública ou conveniado ao SUS. O DF foi intimado da liminar deferida em 08/05/2020 às 22h13 (ID 19156604). Em ID 19157325 – PAG 4 foi acostada a certidão de óbito do autor ocorrido em 11/05/2020, 21h30, no Hospital Santa Marta, antes, portanto, do cumprimento da liminar. O pleito do autor tem natureza personalíssima, de modo que o falecimento da parte no curso do processo leva à sua extinção sem resolução se mérito (art. 485, incisos VI e IX, CPC). Sentença mantida nesse ponto.

3 – Ressarcimento de despesas hospitalares. O presente processo discute obrigação de fazer, de caráter personalíssimo, e não ação de natureza patrimonial, ainda que fosse possível discutir responsabilidade do réu pelo ressarcimento de despesas em hospital particular a partir da data da intimação da Central de Regulação de Internação Hospitalar da liminar deferida de transferência do paciente até o efetivo cumprimento da medida, que não ocorreu por conta do óbito do paciente, o pedido tem conteúdo patrimonial, tal pretensão foge ao objeto do processo. Ademais, não houve a devida habilitação dos sucessores no processo no prazo fixado no art. 51, inciso V, da Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009, pelo que o caso é de extinção sem resolução do mérito também nesse ponto. Sentença que se altera nesse ponto para extinguir o feito sem resolução de mérito relativo ao pedido de ressarcimento de despesas hospitalares. Processo que se extingue, sem resolução de mérito, com fundamento no art. art. 51, inciso V, da Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009, em relação ao pedido de indenização.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. A parte autora arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00 (art. 6o c/c art. 55, Lei 9.099/1995 e art. 27, Lei 12.153/2009), diante de que o valor da causa não oferece parâmetros adequados ao arbitramento. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

E